Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Dolo. Provas. Causa de diminuição de pena. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que a ré ameaçou a vítima e se a conduta é típica; (ii) se incide no crime de lesão corporal a causa de diminuição de pena do § 4o, do art. 129, do CP.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima e do policial militar, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, não deixando dúvidas que a ré agrediu com golpe com tesoura a vítima e a ameaçou, dizendo que pessoas a matariam, são provas suficientes dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
4. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
5. Sem provas de que a ré agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, não se reconhece a causa de diminuição do art. 129, § 4o, do CP.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, I, art. 129, § 4o e 147.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão n.1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019. Pág.: 169/182.